Tribunal: STF
Processo: HC 73211
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - Inadmissível correção, pelo Juiz, em
detrimento do réu, de suposto erro de fato, que efetivamente
configura erro de direito.
        Pedido deferido, para, anulados a sentença e o
acórdão, restabelecer-se, com seu primitivo dispositivo, a decisão
de primeiro grau, da qual deverão ser intimadas ambas as partes,
para reabertura de seus prazos de apelação.